Tribunal: TJES
Processo: 5016247-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016247-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: NILSON DA PENHA PIMENTEL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016247-33.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: NILSON DA PENHA PIMENTEL

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra sentença proferida ao ID n. 7337707, que julgou procedente ação judicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, determino que a Unimed Vitoria proporcione os procedimentos médicos já prescritos para o requerente, destacando-se a endoscopia e todos os demais consectários ao referido pagamento, sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio. Condeno, ainda de forma solidária os requeridos ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigido a partir desta data.”

A recorrente, inconformada, pugnou
pela reforma
da sentença, requerendo: a) que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; b) o julgamento improcedente do pleito autoral.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR E DO MÉRITO DO RECURSO

É i
mportante ressaltar, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Rejeito, de imediato, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que apesar das unidades integrantes do sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, fato é que as mesmas se apresentam aos consumidores como uma entidade única, atraindo, portanto o regime solidariedade entre as diversas cooperativas nas situações em que o plano de saúde contratado é de abrangência nacional, como é o caso dos autos.

Frise-se que embora tais cooperativas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários/consumidores de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Assim, as diversas cooperativas de saúde que integram o sistema UNIMED, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas diferentes, por força da Teoria da Aparência, possuem responsabilidade solidária.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida. 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido. (
STJ - REsp: 1627881
TO 2016/0250758-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação
: DJe 15/09/2017
)

Quanto ao mérito do recurso, conforme os documentos acostados aos autos (ID n. 7337526), restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (ora, recorrente) e pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, vez que houve a negativa de atendimento médico em razão da falta de prestador credenciado.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, de acordo com a fundamentação supra.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.